Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES E MENSAGENS INSISTENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que declarou a inexistência de débito do consumidor e condenou a recorrente ao pagamento de compensação por danos morais (R$ 1.000,00), sob o fundamento de que o autor comprovou o pagamento das faturas e a insistência da empresa em realizar cobranças indevidas, por meio de ligações e mensagens excessivas.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da empresa por cobranças indevidas e falha na prestação do serviço; e (ii) a configuração de dano moral pela insistência nas cobranças, mesmo após o pagamento devidamente comprovado.
III. Razões de decidir
3.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14), cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.
3.2. A insistência em cobranças indevidas, mediante múltiplas ligações e mensagens, extrapola o mero dissabor e configura prática comercial abusiva, violando o direito do consumidor à tranquilidade e à dignidade.
3.3. A jurisprudência pacífica reconhece a existência de dano moral quando há cobrança reiterada e indevida, especialmente quando o consumidor já quitou as faturas e sofre reiteradas tentativas de cobrança por meios invasivos; no caso, foram realizadas mais de 3.000 ligações pela empresa de telefonia.
3.4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 1.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
3.5. Deve prevalecer o entendimento das turmas recursais de que a compensação arbitrada em primeiro grau só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional com os fatos, o que não é o caso, pois observa a jurisprudência da presente e das demais turmas recursais; não se constata enriquecimento sem causa, uma vez que a causa foi devidamente exposta na sentença; não há fundamentação para a redução da compensação por danos morais arbitrada.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995); sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões.
______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, IV, 14 e 39, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1846222/RS Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/08/2020.